Tribunal: TJMT
Processo: 1007573-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007573-94.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VALE DO SOL AGRÍCOLA EXPORTADORA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Vale do Sol Agrícola Exportadora LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1005056-96.2020.8.11.0041, impetrado contra ato coator praticado pelo Gerente de Apoio à Fiscalização Sobre Comércio Exterior (GFEX) – SEFAZ/MT e Outros, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a abstenção da aplicação do artigo 4o, §§ 3o e 4o, do Decreto no. 1.262/2017.
É o breve relato.
Decido.
Nos termos do art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”. No caso, foi proferida sentença nos autos de origem, oportunidade em que o Magistrado de Primeiro Grau concedeu a segurança no mandado de segurança de origem.
Nessas circunstâncias, a prolação da sentença, no processo principal, provoca a perda do objeto do presente recurso e, consequentemente, do Agravo de Instrumento.
Nesse sentido, o julgado do colendo STJ deixou assentado o entendimento de que a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/05/06).
Colaciono precedentes deste Sodalício no mesmo sentido, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ANTECIPA OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL PARA DEFERIR LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE SENTENÇA NA ORIGEM QUE CONFIRMA A NEGATIVA DA LIMINAR, DENEGANDO A SEGURANÇA. PERDA DE OBJETO DO RECURSO AGRAVAMENTAL. DESPROVIMENTO. Perde o objeto o agravo de instrumento contra decisão denegatória de liminar em ação mandamental com a superveniência da prolação de sentença, tendo em vista que a sentença passa a produzir seus efeitos, não guardando espaço para que a decisão provisória subsista. (AgR, 63217/2013, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data da publicação no DJE 11/07/2013). [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA SUPERVENIENTE DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. Sobrevindo sentença meritória nos autos da ação em curso na primeira instância, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda de seu objeto. (AI, 74484/2010, DR.GILBERTO GIRALDELLI, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/04/2011, Data da publicação no DJE 28/04/2011). [Destaquei]
Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA O DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Fica prejudicado, ante a perda de objeto, o Recurso Especial interposto contra acórdão que examinou Agravo de Instrumento contra decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, quando se verifica a prolação de sentença de mérito nos casos em que o objeto do apelo extremo limita-se à discussão acerca do preenchimento dos requisitos previstos no art. 273 do CPC. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 202.736/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013). [Destaquei]
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento, por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora